Tribunal: TJES
Processo: 5001504-41.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001504-41.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAYNARA SILVEIRA DE PAULA WANDERMUREM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001504-41.2023.8.08.0069

EMBARGANTE:
TAYNARA SILVEIRA DE PAULA WANDERMUREM

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE CONSTATADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS DEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7779818) que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerente, no ID 7856852, alega que o acórdão possui obscuridade quanto ao deferimento do pleito inicial que poderia comprometer o cumprimento de sentença.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de obscuridade, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

[...]
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e deferir os reflexos pleiteados no período delimitado na inicial 2018-2022;
esclarecendo que a atualização monetária se dará desde a data de cada parcela pelo IPCA-E, com juros de mora da caderneta de poupança até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo os valores atualizados unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Na mesma linha, conheço do recurso da fazenda e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

LEIA-SE:

[...]
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
deferir o pagamento das diferença provenientes do adicional de insalubridade, retroagindo de março/2018 a maio/2022; e, consectariamente, o pagamento dos reflexos no 13º Salário, Férias e Adicional de 1/3 pelo mesmo período
;
esclarecendo que a atualização monetária se dará desde a data de cada parcela pelo IPCA-E, com juros de mora da caderneta de poupança até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo os valores atualizados unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Na mesma linha, conheço do recurso da fazenda e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir a obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)